Tribunal: TJDFT
Processo: 0720666-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. SÓCIOS. ENTENDIMENTO DO STJ. REPETITIVO. VINCULANTE. MUDANÇA E NÃO LOCALIZAÇÃO NO ENDEREÇO FISCAL. PRESUNÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS ADMINISTRADORES. DECISÃO REFORMADA.
1. Conforme entendimento vinculante firmado pelo STJ, no julgamento do REsp 1.371.128 (Tema 630) e no enunciado da Súmula 435, vislumbra-se presumida a dissolução irregular da empresa executada quando não mais funcionar, tampouco for localizada em seu endereço, sem qualquer comunicação ou dissolução regular, de modo a autorizar o redirecionamento da execução fiscal em desfavor dos sócios administradores.
2. Recurso conhecido e provido.